Tribunal: TJDFT
Processo: 0711849-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PRIMISSÓRIA SEM FORÇA EXECUTIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PORTARIA CONJUNTA No 73/2010 E PROVIMENTO No 09/2010 DESTE E. TJDFT. PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA 504 DO STJ. PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO (SÚMULA 150 DO STF) TERMO INICIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 1 (REsp 1604412) DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONSUMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente arguida pela agravante.
2. O provimento jurisdicional baseado extinta Portaria Conjunta 73/2010 não pode ser considerado mais do que um arquivamento provisório, e não uma sentença terminativa propriamente dita. Isso porque a ausência de bens não é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando apenas a suspensão do processo, seja no Código de Processo Civil revogado (artigo 791, III, CPC/73), seja na vigente codificação (artigo 921, III). Ademais, o próprio ao normativo permite a possibilidade de “desarquivamento” dos autos seja para continuidade da execução (art. 4o), em face da localização de bens, seja para que se reconheça a prescrição, a pedido do devedor (art. 6o).
3. A expedição da certidão de crédito regulamentada por este Tribunal não possui o condão de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional, conforme artigos 5o e 6o da Portaria Conjunta no 73/2010 do TJDFT e artigo 7o do Provimento no 9/2010 da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal.
4. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência – IAC no 01 (REsp 1604412) fixou a tese de que “o termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)”.
5. No caso, como a decisão que reconheceu a ausência de bens é anterior a vigência do atual Código de Processo Civil, o termo inicial da prescrição intercorrente é a data em que entrou em vigor o dito diploma normativo, qual seja 18 de março de 2016.
4. O enunciado de súmula 504 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título”. Assim, o prazo prescricional aplicável ao caso é o de 5 anos, pois, conforme súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
5. No caso, não decorridos os 5 anos desde a data de data vigência do atual Código de Processo Civil (artigo 1.056), razão pela qual não há de se falar em prescrição intercorrente, como decidido na instância de origem.
5. Agravo conhecido e desprovido.